Tribunal: CARF
Processo: 10660.001450/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.001450/2009-46
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.303 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO ROGÉRIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso pela não demonstração da
divergência jurisprudencial a ser dirimida em sede de Recurso Especial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA.
A omissão de rendimentos, ainda que reiterada dentre de um mesmo
procedimento fiscal, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 ou 73,
da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à qualificação da multa de ofício e, no mérito,
na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001450/2009-46
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.001450/2009-46

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IR sobre rendimentos
caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, cumulado com a multa de
oficio qualificada, aplicada no patamar de 150%.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 8/12.
Impugnado o lançamento às fls. 291/309, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou-o
procedente em parte para excluir do lançamento, valores que entendeu comprovados. (fls.
330/346).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara negou provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 352/369 por meio do acórdão 2301-006.221- fls. 376/389.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial às fls. 395/412,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida
afastando-se a qualificação da multa e, por conseguinte, reconhecendo-se a decadência com
relação ao ano-calendário 2003. (exercício 2004)
Em 14/4/20 - às fls. 469/475 - foi dado seguimento ao recurso, para que fossem
rediscutidas as matérias “desqualificação da multa de ofício” e “decadência”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 15/5/20 (processo
movimentado em 15/4/20 – fls. 476), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 477/485 em 16/4/20 (fls. 486), propugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
o acórdão proferido pela e. Turma Ordinária a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 18/9/19 (fl. 465) e apresentou
seu Recurso Especial tempestivamente em 24/9/19, consoante o informado às fls. 394. Passo,
com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “desqualificação da multa de ofício” e “decadência”.
O acórdão recorrido contou com a seguinte ementa, naquilo que foi devolvido a
esta Turma:
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte em omitir rendimentos tributáveis evidencia a
intenção de reduzir o montante do imposto devido, o que dá ensejo à aplicação da multa
qualificada.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Reconhecido o dolo pela prática reiterada de infração, o termo inicial para a contagem
do prazo de decadência é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), para
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.001450/2009-46

Do conhecimento.
Quanto à primeira matéria, é dizer, a “desqualificação da multa de ofício”, não
vejo óbice no que toca ao seu conhecimento, pelo que reputo acertado o despacho de prévia
admissibilidade quando concluiu que:
Com efeito, resta demonstrada a divergência alegada, uma vez que, tanto no recorrido
como em ambos os paradigmas a situação fática é caracterizada por lançamento por
presunção legal - art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 - em que a qualificação da multa de
ofício teve por motivação a prática reiterada de omissão de rendimentos, sendo que,
enquanto nos acórdãos paradigmas entendeu-se que seria incabível a qualificação da
penalidade, em face da Súmula CARF no 25, no acórdão recorrido, ao contrário,
considerou-se que a prática reiterada de omissão de receita, por si só, configura hipótese
prevista nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, de forma que não se aplicou a
referida Súmula e manteve-se a qualificação da multa.
Por outro lado, o mesmo não se pode dizer quanto ao segundo tema: o da
“decadência.”
A decisão fustigada limitou-se a afirmar que “Considerando que a razão
preponderante de aplicação da regra decadencial está relacionada à constatação de conduta
dolosa, o desfecho desta questão prejudicial está interligada à análise do mérito do presente
recurso.”
Por seu turno, o recorrente sustenta que “Portanto, considerando os parâmetros
estabelecidos nos acórdãos paradigmas acima, desqualificada a multa de oficio, resta fulminada
pela decadência a hipótese de lançamento relativo aos fatos geradores do ano-calendário de
2003.”
Não é bem assim.
Como é cediço, para que a regra de contagem do prazo decadencial seja deslocada
do artigo 173, I do CTN para o § 4o do seu artigo 150, faz necessário que haja pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, e que inexista a comprovação de dolo, fraude ou
simulação.
Assim sendo, uma vez afastada a comprovação do dolo, fraude ou simulação,
restaria perquirir se haveria nos autos indicativo do pagamento ao menos parcial do tributo.
Essa é, inclusive, a regra definida quando do julgamento do REsp no 973.733 -
SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, de observância
obrigatória por este colegiado, forte no § 2o do art. 62 do RICARF.
Note-se daí, que no julgamento dos paradigmas indicados – acórdãos 2401-
005.884 e 2402-006.873, aqueles colegiados, após afastarem a qualificadora da multa de ofício,
decidiram por reconhecer da decadência após se certificarem da existência de pagamento
antecipado, na forma do artigo 150 do CTN. Confiram-se os excertos destacados:
Acórdão 2401-005.884 – voto vencido, onde se registrou tal circunstância:
Logo, para fins de contagem do prazo decadencial nos tributos lançados por
homologação, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 40, salvo na hipótese da
inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo,
fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, situação que atrai a regra
prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou seja, no exercício seguinte ao ano da entrega da Declaração de Ajuste
Anual - DAA.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.001450/2009-46

No presente caso, conforme Declaração de Ajuste Anual, fls. 299/301, houve o
recebimento de rendimentos tributáveis com imposto de renda retido na fonte, o que
atrai a regra do CTN, art. 150, § 4o, nos termos da Súmula CARF n° 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §-I°, do Código Tributário Nacional.
Acórdão 2402-006.873 – voto condutor, onde se registrou tal circunstância:
No presente caso, tendo o contribuinte apurado IRRF, conforme se infere das cópias das
Declarações de Ajuste Anual acostadas aos autos a partir das fls. 48, resta indubitável a
aplicação do comando inserto no susodito art. 150, § 40 do CTN, pelo que resta
configurada a decadência do direito de o fisco efetuar o lançamento objeto do presente
processo, conforme tabela abaixo:
Note-se, com isso, que os paradigmas apresentados tratam de situação
significativamente distinta da destes autos. Lá, reconheceu-se a decadência após o afastamento
da qualificadora da multa, uma vez que admitiram a existência do pagamento antecipado do
tributo.
Aqui, não se fez tal análise, mesmo porque, as DIRPF de fls. 74/77 – exercício
2004 e 78/81 – exercício 2006, não evidenciam a existência de IRRF ou mesmo de IR devido
que pudesse ter sido pago em tais exercícios, fazendo com que tenhamos, nos casos envolvidos,
situações fáticas distintas que acabam por impedir a demonstração da pretensa divergência
jurisprudencial quanto a esta matéria.
Ainda em outras palavras: a tese defendida pelo recorrente não encontra guarida
nos paradigmas indicados.
Do mérito – qualificação da multa de ofício.
Ao jugar as matérias, o voto condutor, aderindo aos fundamentos da decisão de
primeira instância, vazou o entendimento de que a qualificação da multa estaria autorizada uma
vez constatada a reiteração da conduta, no que toca à omissão de valores, mediante a
apresentação de DIRPF com valores bem inferiores aos levantados pela Fiscalização. Confira-se:
Nos presentes autos, entendeu a autoridade lançadora que o dolo fica demonstrado pela
desproporcionalidade entre o fato de o contribuinte apresentar declaração com
informações de rendimentos bem inferiores aos que percebia, apurados de ofício, nos
dois anos-calendário examinados, constituindo prática reiterada de omissão de
rendimentos, suscetível de enquadramento como caso de evidente intuito de fraude.
De fato, o autuante fundamentou a qualificação da multa na reiteração da conduta
de omitir rendimentos, consoante se infere do fragmento a seguir:
Tendo restado caracterizado, em tese, o intuito de fraude, deve ser aplicada a mula
qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei 9.430/1996 e inciso II do art. 957 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999), com base na conduta dolosa
do contribuinte de, reiteradamente, não declarar e nem recolher os tributos federais devidos,
desde a sua constituição, com a intenção de lesar os cofres públicos.
Por sua vez, nos paradigmas apresentados – acórdãos 9202.006.023 e
9202.007.740 – assentou-se o entendimento de que nos casos de depósito bancário de origem
não comprovada, a reiteração da conduta, por si só, não seria suficiente para exasperar a
penalidade.
Já em contrarrazões, a Fazenda Nacional trouxe uma série de ponderações
voltadas as omissões constatadas pelo Fisco, em especial aduzindo que não se trataria de uma
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.001450/2009-46

mera omissão de rendimentos a ensejar a aplicação da Súmula CARF no 14, dada à vultosidade
dos valores envolvidos e a conduta omissiva do agente.
Fundamenta sua tese no inciso II do artigo 44 da Lei 9.430/96 c/c os artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502/64.
Pois bem. Razão assiste ao recorrente.
Segundo informou o autuante teria havido a comprovação da origem de alguns
depósitos, conforme se extrai dos trechos abaixo colacionado:
Concluiu-se, com base nos Quadros acima citados, que o valor dos depósitos atingiu, no
ano-calendário de 2003, o total de R$ 293.883,46 (duzentos e noventa e três mil,
oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), sendo R$ 35.723
comprovada.
[...]
Analisando-se todas as alegações do contribuinte, caso a caso, foram todas acolhidas,
ensejando a retificação da planilha relativa ao Quadro de Depósitos Bancários, do Banco
Bradesco, ano-calendário 2005.
Por conseguinte, com base nos Quadros de Depósitos Bancários citados, com relação ao
ano-calendário 2005, após as retificações realizadas em função dos esclarecimentos do
contribuinte, concluiu-se que o valor dos depósitos atingiu o total de R$ 265.973,13
(duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e treze centavos),....
O mesmo entendeu a DRJ, que ainda expurgou do lançamento valor corresponde
a depósitos na monta de R$ 91.256,34, eis que considerou comprovada a origem pelo
fiscalizado.
Como bem destacou o recorrente, este colegiado tem entendido que – no caso de
omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada - a
reiteração da conduta, por si só, não bastaria para autorizar a aplicação da multa no patamar de
150%.
No que toca à aventada vultosidade dos valores omitidos ou, nos dizeres do
autoridade de primeira instância: desproporcionais quando comparados com aqueles declarados,
além de tal aspecto se mostrar por demasiadamente subjetivo, penso que tal fato/conduta já se
encontraria devidamente apenado pela utilização da própria presunção legal em favor do Fisco
somada à multa de ofício em seu patamar ordinário de 75%.
Em outras palavras, não me parece que a expressividade do valor omitido seja
decisiva para se qualificar a multa de ofício, pois se assim o fosse, estar-se-ia criando uma
espécie de presunção de dolo, caso viesse a ser eventualmente definido, de maneira objetiva, que
toda vez que fosse constatada a omissão de rendimentos ou receitas em determinado percentual
acima, em relação ao valor declarado, deveria haver a qualificação da multa.
Quanto à reiteração da conduta, trago à colação excerto do voto condutor da lavra
da conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, extraído do acórdão 9202.007.275, julgado à
unanimidade de votos e com o qual me alinho, que analisou, dentre outras omissões de
rendimentos, a omissão caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada em
dois exercícios, tal como no caso em tela. Confira-se:
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 16 a 38 assim registra, relativamente à
aplicação da multa qualificada:
"A conduta dolosa do contribuinte está evidente e materializada,
face a infração aqui demonstrada.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.001450/2009-46

O contribuinte não conseguiu comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a
origem
da
grande maioria
dos
recursos depositados em suas contas bancárias. Ainda assim, as
comissões recebidas que identificamos, haviam sido omitidas do fisco.
As diversas respostas conflitantes do contribuinte também nos demonstram a
intenção em dificultar os trabalhos da fiscalização. A enorme discrepância entre
os valores das omissões de rendimentos, quando comparados aos valores
declarados
pelo
contribuinte, a falta de organização na guarda de documentos e
comprovantes, e a utilização da conta corrente da empresa L.R. Topografia para
movimentação financeira pessoal (conforme explicações do próprio), também
demonstram a intenção do de omitir os seus rendimentos.
O não preenchimento do Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital e
a conseqüente falta de recolhimento do mesmo, também reforçam a intenção em
omitir informações sobre o patrimônio.
Ressaltese
que,
até
o
ano
de
2011,
o
contribuinte
continuou
omitindo do fisco informações referentes ao seu patrimônio. Em
suas DIRPF,
o contribuinte relaciona somente R$ 31.412,40 no campo “BENS E DIREITOS”.
Podemos ver claramente no processo administrativo no 10925.721.244/201201,
que trata do ARROLAMENTO DE BENS, que as DIRPF do contribuinte
não refletem a realidade, pois foram arrolados bens por um valor total superior
a R$ 900.000,000.
Assim, ficou caracterizada a intenção do contribuinte de impedir/retardar o
conhecimento
da
autoridade
fazendária
da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Como conseqüência, além da omissão de informações, deixou também de pagar
o tributo correspondente aos rendimentos auferidos.
Sendo assim, face ao exposto acima, aplicamos a multa de ofício
de
150%,
de
acordo com o inciso II do artigo 44 da Lei n°.9.430/96."
Como se pode constatar, trata-
se unicamente de omissão de rendimentos, sem que a Fiscalização tenha relatado uma c
onduta dolosa específica, nos termos dos artigos 71, 72
e 73, da Lei no 4.502, de 1964 (sonegação, fraude ou conluio), conforme requer o art. 44
, § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996, conforme adiante será demonstrado. Quanto à
reiteração, por si só, esta não é suficiente para exasperar a penalidade, conforme
têm
decidido
reiteradamente
as
Turmas do CARF que julgam processos de Imposto de Renda Pessoa Física.
[...]
No decorrer da ação fiscal, a origem de vários depósitos foi esclarecida, sem que ditos
valores, tributáveis, tenham sido declarados pelo Contribuinte, procedendo-se então à
sua tributação específica, conforme determina o •? 2o, do art. 42, da Lei n° 9.430, de
1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.001450/2009-46

. Ressaltese que não há comando, no parágrafo 2o, no sentido de que os valores
tributados nas modalidades específicas o sejam mediante a aplicação de multa
qualificada. [...]
Ora, a qualificadora, nesse contexto, somente poderia ser aplicada caso a
autuação fosse específica, mediante a comprovação cabal da triangulação,
descartandose a manutenção da tributação com base na presunção do art.
42, da Lei
no
9.430, de 1996. A identificação de triangulação, a ponto de aplicar-
se multa qualificada, pressupõe a identificação
da origem dos depósitos, o que passaria a ser incompatível com a autuação por presunçã
o, de sorte que a exasperação da penalidade efetivamente não se sustenta.
Ainda para ilustrar a jurisprudência desta turma, valho-me de parte das razões de
decidir do voto condutor do acórdão 9202-007.537, da lavra da conselheira Ana Paula
Fernandes, que abordou 4 exercícios e foi igualmente julgado por unanimidade de votos. Vejam-
se os fragmentos:
[...]
Todavia o acórdão recorrido enfrentou muito bem a matéria no tocante a
existência ou não da fraude, analisando as provas constantes dos autos,
afirmando
que
da
análise dos autos do processo, é cristalina a conclusão de que a multa qualificada foi apl
icada
em decorrência de que a autoridade fiscal entendeu que estaria caracterizado o evidente
intuito
de fraude, unicamente pela alegação de que o contribuinte teria deixado de informa
r seus
rendimentos corretos em vários exercícios seguidos, ou seja reiterada conduta.
Contudo, cabe assinalar que multa é um tipo de penalidade. É sanção imposta ao autor
de um ato ilícito, consistente na agressão a um bem jurídico tutelado pelo
Estado. Deste modo, temse que as multas fiscais, a despeito sanções, medidas
repressivas
a
uma
conduta reprovável, isto é, o não
recolhimento de tributos. Tais multas, têm nítido escopo de
impor castigo e repreensão ao devedor e, também, um evidente caráter pedagógico e ini
bitório
do não pagamento dos tributos. Nesta medida, a qualificação de multas, por representar
não só
uma sanção ao descumprimento do dever de pagar o tributo, mas também uma repressão
a uma
conduta fraudulenta, com intuito claramente penal, não pode ser aplicada livremente pel
o fisco, pois este deverá motivar a efetiva e clara conduta reiterada do Contribuinte.
[...]
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do
art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e ser aplicad
a, tão
somente,
nos
casos
em
que ficar
nitidamente
caracterizado
o
evidente intuito de fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a
vontade do legislador. Uma vez
que a literalidade do dispositivo legal
ressaltou expressamente que para que a multa de lançamento de ofício se transforme
de 75% em 150% é imprescindível que se configure o evidente intuito de
fraude. Este mandamento se encontra no inciso II do artigo 957 do
Regulamento do Imposto de Renda, de 1999.
[...]
Pensar diferente levaria a ideia de que toda omissão de rendimentos, ou que a simples
reiteração em anos subsequentes seriam caso de aplicação de multa qualificada, e se
assim fosse, o próprio dispositivo legal deveria trazer essa previsão, contudo não
o
fez,
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.001450/2009-46

justamente por que a simples realização da conduta “omissão de rendimentos” não carac
teriza o intuito de fraudar.
[...]
A qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma prática
identificada de omissão de rendimentos por presunção legal, aos fatos delituosos
mais ofensivos à ordem legal, nos quais o agente sabe estar praticando o delito
e o deseja, a exemplo: da adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea,
movimentação de conta bancária em nome fictício, movimentação bancária em
nome de terceiro (“laranja”), movimentação bancária em nome de pessoas já
falecidas,
da
falsificação
documental,
do
documento a título gracioso, da falsidade ideológica, da nota fiscal calçada, das notas fis
cais de empresas inexistentes (notas frias), das notas fiscais paralelas, do
subfaturamento
na
exportação (evasão de divisas), do superfaturamento na importação (evasão de divisas),
etc.
E aqui peço vênia para me utilizar dos exemplos utilizados pelo relator do
Acórdão 210201.296, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a
Seção
de
Julgamento do CARF, o qual exemplifica que "não se pode reconhecer na simples omis
são de
rendimentos / receitas, a exemplo de omissão no registro de compras, omissão no registr
o de vendas, passivo fictício, passivo não comprovado, saldo credor de caixa,
suprimento
de
numerário não comprovado, acréscimo patrimonial a descoberto ou créditos bancários c
uja origem não foi comprovada, tratarse de rendimentos / receitas já tributadas
ou
não
tributáveis, embora clara a sua tributação, que justifique a imposição de multa qualificad
a".
[..]
Isso ocorre por uma resposta muito simples. É porque existe a presunção de
omissão de rendimentos, por isso, é evidente a tributação, mas não existe a prova da evi
dente intenção de sonegar ou fraudar. O motivo da falta de tributação é diverso.
Pode
ter
sido,
omissão proposital, equívoco, lapso, negligência, e até mesmo desorganização, etc.
[...]
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos de
adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária em
nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas paralelas, etc.
É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à
multa qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação independe
da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica
ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepçã
o das rendas ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
Portanto, no caso em tela não há nos autos prova de que o contribuinte tenha
de fato cometido fraude, o que fica nítido é que omitiu seus rendimentos desrespeitando
assim o disposto na Lei que regulamenta o IRPF, e embora tenha ocorrido de
forma
repetida,
considero que a simples reiteração não é suficiente para majoração da multa. Contudo n
ão tendo sido comprovada a fraude, está correto o enquadramento legal aplicado
ao caso pelo acórdão recorrido, devendo, portanto, ser mantido o lançamento de
ofício realizado pela Receita Federal com exclusão tão somente da aplicação da
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.001450/2009-46

multa
qualificada,
devendo
ser
reduzida a multa de 150% para 75%, nos termos legais.
Vê-se, portanto, no que toca à omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos de origem não comprovada, que a jurisprudência deste colegiado é firme e cristalina no
sentido de exigir, para a qualificação da multa, a demonstração inequívoca da conduta dolosa – a
vontade livre e consciente – no sentido de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou o
seu conhecimento por parte da autoridade fazendária, o que não se caracteriza pelo o seu simples
não oferecimento à tributação, ainda que em períodos sucessivos verificados em um mesmo
procedimento fiscal, já que a própria lei autorizaria ao fisco, neste caso, a cobrança do imposto
devido sobre tais valores não declarados sem maiores esforços e acrescidos de multa básica no
percentual de 75%.
Sem embargos, se é razoável entender e aceitar que o não oferecimento à
tributação, nesses casos, poder-se-ia ocorrer, inclusive, por equívoco, lapso, negligência ou
até mesmo desorganização, ainda que em mais de um exercício, penso que a reiteração da
conduta, com as mesmas características, em um período posterior ao de uma autuação sofrida
(não há essa notícia nos autos), retiraria do sujeito passivo esse benefício da dúvida, impondo-
lhe a multa no percentual qualificado.
Em reforço, valho-me ainda do enunciado de Súmula CARF no 25, o qual dispõe
que “A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.”
Forte no exposto, VOTO por CONHECER parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, DAR-LHE provimento, a fim de afastar a qualificadora da multa de ofício,
mantendo-a em seu patamar ordinário de 75%.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righett

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital